Tribunal: TJSP
Processo: 2287962-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2287962-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente JOÃO VITOR ARAUJO
e Impetrante ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a liminar e concederam a ordem para deferir a
João Vítor Araújo, matrícula no 1.190.273-1, o benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu
comparecimento aos demais atos do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer
bimestralmente a juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não frequentar locais
conhecidos como ponto de venda de drogas; 3) não se ausentar da Comarca em que reside sem
prévia autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 321, c.c. o artigo 319, incisos I, II e IV
e 282, do Código de Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2287962-82.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2287962-82.2019.8.26.0000.
Paciente: João Vítor Araújo.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu.
@Controle no 2567/2019.
Voto no 40.891 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
João Vítor Araújo, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Botucatu, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão preventiva decretada e mantida em decisão carente de
fundamentação idônea, pois ausentes os seus pressupostos e fundamentos. Aponta
desproporcionalidade e desnecessidade da constrição, pretendendo que seja
revogada, substituída por medidas cautelares diversas, ou que seja deferida a
liberdade provisória.
A liminar foi deferida e a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico
de drogas porque trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, vinte e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2287962-82.2019.8.26.0000 - Voto no
(21) porções de cocaína, pesando 6,58g. Consta que em patrulhamento de rotina
policiais avistaram uma moto ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita,
resolveu abordá-los, e na busca pessoal encontraram a droga em poder do Paciente.
Indagado a respeito, teria revelado que pretendia comercializar as porções.
Pois bem.
Conforme salientado em sede de liminar, o Paciente é
primário, menor de 21 anos, e não há registro de outro inquérito policial instaurado
contra ele e que apure envolvimento com o tráfico de drogas.
Há informação de que enquanto menor inimputável ele
teria comercializado drogas, mas tenho entendido que atos infracionais não podem
ser invocados em prejuízo do acusado, porque toda a doutrina da proteção integral,
na seara penal, se apoia no fato de o menor de 18 anos de idade ser tido como
inimputável para fins penais, porque considerado pessoa em desenvolvimento, com
a personalidade em formação, e por isso se justifica o tratamento diferenciado (Lei
no 8.069/90, arts. 6o e 104). E se num plano ideal não são penalmente imputáveis e
não praticam crimes _ mas atos infracionais, que não culminam em aplicação de
pena e não geram reincidência ou maus antecedentes _, parece lógico que ato
infracional cometido durante a menoridade penal não pode ser avaliado
negativamente depois de atingida a maioridade penal. A quebra do sistema é patente
e não se justifica. Entendimento diverso exigiria profunda alteração da legislação
vigente e das bases doutrinárias nas quais se assenta o Direito Penal Juvenil, em que
pese toda essa construção decorra de mera ficção jurídica.
O crime imputado ao Paciente não foi cometido com
emprego de violência ou de grave ameaça contra pessoa, e tendo em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2287962-82.2019.8.26.0000 - Voto no
pequena quantidade de droga que foi apreendida, não se descarta a possibilidade de
que, sobrevindo condenação, ela seja beneficiado com a substituição da privação de
liberdade por restrição de direitos, quiçá até com o regime aberto, contexto em que a
custódia seria desproporcional, desarrazoada e desnecessária. E não estão presentes
razões de ordem pública que justifiquem a constrição, que também não se mostra
necessária por conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Inobstante, o Paciente fica vinculado ao processo, de
modo que a liberdade provisória é condicionada ao cumprimento das cautelares de
comparecimento bimestral a juízo para informar e justificar suas atividades,
proibição de se ausentar da comarca em que o processo tramita sem prévia
autorização judicial, e de frequentar locais conhecidos como ponto de venda de
drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto convalida-se a liminar
e concede-se a ordem para deferir a João Vítor Araújo, matrícula no 1.190.273-1,
o benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu comparecimento aos demais
atos do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer bimestralmente
a juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não frequentar locais
conhecidos como ponto de venda de drogas; 3) não se ausentar da Comarca em que
reside sem prévia autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 321, c.c. o
artigo 319, incisos I, II e IV e 282, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator